Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703833-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FELIPE FERNANDES SCAPIM AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Acolho o pedido formulado pela Defesa (ID 15497118) e determino que o presente recurso seja retirado da pauta de julgamento virtual do dia 30 de abril de 2020 para que seja julgado de forma presencial, em data a ser definida pela 2a Turma Criminal. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator